Tribunal: TJBA
Processo: 8041330-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041330-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SONIA LIMA QUEIROZ Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA COM PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a custear integralmente cirurgia de mastectomia profilática com reconstrução mamária, a ser realizada por médico não integrante da rede credenciada. A beneficiária, idosa com alto risco de desenvolver câncer de mama, teve a indicação do procedimento em caráter de urgência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de saúde tem o dever de custear procedimento cirúrgico com profissional não credenciado, diante da urgência do quadro clínico da beneficiária e da ausência de profissional com a especialidade necessária na rede credenciada. III. Razões de decidir 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cobertura de tratamento por profissional não credenciado é medida excepcional, admitida em casos de inexistência de profissional habilitado na rede para realizar o procedimento ou em situações de urgência e emergência. 4. No caso concreto, a beneficiária demonstrou a ausência de profissional na rede com a qualificação técnica exigida (Oncoplástica) para a cirurgia prescrita, conforme declaração de médica da própria rede credenciada, tornando lícita a escolha de profissional particular qualificado. 5. O perigo de dano é manifesto, uma vez que a demora na realização do procedimento profilático implica risco iminente e irreparável à vida e à saúde da paciente. Presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe. IV. Dispositivo 6. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento provido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E PROVER o recurso, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 01